Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721589-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., contra decisão proferida nos autos da ação de tutela de urgência cautelar requerida em caráter antecedente no 0716276-27.2022.8.07.0001, em que contende com JOSE HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA. A decisão agravada determinou que o banco cumprisse a decisão liminar proferida em 10/5/2022 (ID 124114760), para fornecer documentos e indicar o saldo devedor, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (ID 127633339): “Intime-se o banco requerido para que cumpra na íntegra a decisão de liminar de ID 124114760, fls. 24/26, fornecendo: a) Orçamento/proposta assinada; b) Contrato de financiamento assinado; c) Extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; d) indicação do saldo devedor, sob pena de multa no importe de R$1.000,00 (mil reais), no prazo de quinze dias. Informo ao réu, ainda, que o feito se trata de cautelar antecedente e que somente após o aditamento da inicial será aberto o prazo para contestação. Vindo o restante dos documentos, intime-se o autor para se manifestar e promover o aditamento, em quinze dias (art. 303, § 1o, I, do CPC), sob pena de extinção sem mérito.” Neste recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo para suspender o processo, visto que a multa é exorbitante e não há fundamentos que justifiquem a aplicação. No mérito, pede que seja reformada a decisão recorrida, para que seja afastado ou ao menos revisto o valor arbitrado para a multa diária, evitando-se o enriquecimento indevido e respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Afirma que o banco agravante juntou o documento que possui sob sua guarda, qual seja, o contrato assinado, e está providenciando os demais documentos solicitados demonstrando sua a boa-fé, bem como a colaboração com o andamento do processo, motivo pelo qual, a aplicação de eventual multa diária deve ser afastada. Assevera que o instituto da multa encontra previsão legal no artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo aplicável para as obrigações de fazer ou não fazer onde se verifique ser relevante o fundamento da demanda bem como a possibilidade de ocorrer ineficácia do provimento final almejado. Nessas situações, o Julgador pode, até mesmo de ofício, impor multa diária para o cumprimento da obrigação. De fato, a multa foi imposta para compelir o agravante a juntar aos autos orçamento/proposta assinada; contrato de financiamento assinado; extrato atualizado da dívida que conste os valores das parcelas já adimplidas e suas respectivas datas de pagamento; indicação do saldo devedor. Aduz que, no caso dos autos, é notório que a multa imposta se mostra totalmente abusiva e exagerada, principalmente se levarmos em conta a obrigação envolvida na decisão, porquanto o valor diário é de R$ 1.000,00 (mil reais), sem qualquer limitação pelo não cumprimento da obrigação é totalmente desproporcional ao contrato realizado. Desse modo, deve ser realizada a revogação da imposição da multa ou ao menos a redução do valor da multa imposta, posto ser a mesma comprovadamente excessiva frente aos fatos narrados, nos termos do artigo 537, § 1°, do Código de Processo Civil. Argumenta que, segundo entendimento majoritário, exposto de maneira simples e prática no Código de Processo Civil Comentado do professor Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery, a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Sustenta que, desde que haja razão para tanto, o que não ocorre na presente lide, e que o diploma processual civil prevê expressamente a imposição de multa para compelir o devedor a realizar a prestação de fazer ou não fazer. Assevera que, depreende-se daí, que quem tem a obrigação de fazer alguma coisa, decorrente de um contrato, é o agravado. Alega que o inconformidade do Banco agravante é de merecer acolhida, pois apresenta-se excessiva a concessão da cautela, com cominação de multa. Ademais, uma vez verificado que a multa não cumpriu a sua função coercitiva, ou que o seu valor, além de guardar uma desproporção com o valor da lide, enseja um enriquecimento sem causa da parte contrária, mostra-se imperioso o seu redimensionamento, nos termos do artigo 537, §1o, I, do CPC, sem infringência ao instituto da coisa julgada. Por fim, pede o prequestionamento da matéria. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Com efeito, o artigo 1.015 do CPC, ao disciplinar as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento dispõe: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Vê-se que diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Com efeito, analisando o ato judicial em tela depreende-se que o magistrado a quo determinou o cumprimento de decisão precedente, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Ademais, não há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que entende que decisão que aplica multa por descumprimento não faz parte do rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há probabilidade de provimento do recurso ou urgência a justificar o seu recebimento. 2. Agravo interno não provido.” (07260363720218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 10/3/2022.) “AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO - DL 911/69 - MULTA COMINATÓRIA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA COMINADA AO DEVEDOR FIDUCIANTE - IRRECORRIBILIDADE EM SEPARADO - INJUSTIFICÁVEL MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015). 1. A decisão que, na fase cognitiva, comina multa para a hipótese de ato atentatório à dignidade da Justiça não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015. 2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, reservada para enfrentar dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação. O caso sub judice não configura essa situação de urgência. 3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015”. (07250768120218070000, Relator: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJE: 3/12/2021). “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que determina que a ré/agravante indique a localização do veículo objeto de alienação fiduciária, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07287410820218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 22/1/2022.) É importante esclarecer que, segundo o art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Dessa forma, com fundamento nos arts. 932, inciso III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator